Tribunal: TJDFT
Processo: 0714765-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ELEIÇÃO EM CONDOMÍNIO. ASSEMBLEIA REALIZADA DE FORMA HÍBRIDA. VOTAÇÃO EM PLATAFORMA ELETRÔNICA. POSSIBILIDADE. CONVENÇÃO OMISSA. DELIBERAÇÃO EM ASSEMBLEIA ANTERIOR. LACUNA NORMATIVA SUPRIDA. AUTONOMIA DA VONTADE.

1. A convocação, a realização e a deliberação de quaisquer modalidades de assembleia poderão ocorrer de forma eletrônica, de acordo com o artigo 1.354-A, incluído pela Lei n. 14.309, de 08/03/2022, desde que essa possibilidade não seja vedada na convenção do condomínio e sejam preservados aos condôminos os direitos de voz, de debate e de voto.

2. Embora a lei interna do condomínio preveja procedimento específico para votação assemblear em meio materialmente físico com o uso de cédula em papel, tais disposições não excluem a possibilidade de que a votação também seja realizada por outro meio, a exemplo do eletrônico, observando-se o sigilo necessário.

3. Considerando que os condôminos aprovaram, em manifestação soberana quando da Assembleia Geral Ordinária de 26/03/2022, a possibilidade de realização de assembleias híbridas com voto pelo aplicativo Superlógica, sem que fosse estabelecida qualquer restrição à adoção desse formato, infere-se lícita a sua aplicação às diversas modalidades de assembleias, sob o prisma da autonomia da vontade.

4. Apelação conhecida e desprovida. Honorários recursais majorados.